Tribunal: TJDFT
Processo: 0746440-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Tráfico de drogas. Insuficiência de provas. Desclassificação. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Se as circunstâncias fáticas – pequena quantidade de droga (12,74g de cocaína) encontrada fortuitamente na residência do réu, que não foi visto em atitude típica de traficância – e a prova oral não permitem afirmar que a droga apreendida se destinava à difusão ilícita, impõe-se a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 28, § 2o e art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2014811, 0730695-81.2024.8.07.0001, Relator: Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/6/2025, publicado no DJe: 9/7/2025; Acórdão 1993337, 0705221-11.2024.8.07.0001, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/4/2025, publicado no DJe: 13/5/2025.